Tribunal: CARF
Processo: 19515.000751/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000751/2011-15
ACÓRDÃO
2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
EMBARGANTE
CARLOS ALBERTO DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
ALEGAÇÕES APRESENTADAS SOMENTE NO RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
CONHECIMENTO.
Os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a irresignação do
contribuinte devem ser apresentados na impugnação, não se conhecendo
do recurso voluntário interposto somente com argumentos suscitados
nesta fase processual e que não se destinam a contrapor fatos novos ou
questões trazidas na decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer o
recurso voluntário interposto, por inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luciana Costa Loureiro Solar
(substituta integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000751/2011-15
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
DRJ/CGE, consubstanciada no Acórdão 04-41.134 (p. 230), que não conheceu a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 187) com vistas a exigir débitos do
imposto de renda pessoa física (IRPF) em decorrência da constatação, pela fiscalização, das
seguintes infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos; e
(ii) classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 197), esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
* reconhece a procedência do lançamento fiscal no que tange à infração referente
aos ganhos de capital na alienação de bens imóveis e móveis, razão pela qual somente a parcela
referente ao IRPF sobre a participação nos lucros de 2006 será objeto de impugnação;
* nulidade do lançamento fiscal por ofensa ao princípio da motivação, tendo em
vista que a Fiscalização fundamentou a autuação em dispositivo normativo desconectado com a
realidade fática; e
* improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a autoridade fiscal está
exigindo valores do contribuinte que já foram pagos.
A DRJ não conheceu a impugnação. Todavia, determinou a exclusão da multa de
ofício e de parte da exigência de juros, no que se refere à matéria objeto de ação judicial, nos
termos do susodito Acórdão no 04-41.134 (p. 230), conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO.
O lançamento, por ter o condão de constituir o crédito tributário, efetuado em
consonância com o art. 142, do CTN, não está inquinado de nulidade quando vise
prevenir a decadência. Eis que, ainda que estivesse suspensa a sua exigibilidade
por medida judicial, não estaria vedada a sua formalização.
CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E O ADMINISTRATIVO.
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação
judicial.
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000751/2011-15
3
Nos casos de lançamento com intuito de prevenir a decadência de créditos
tributários cuja exigibilidade esteja suspensa na forma dos incisos II, IV e V do art.
151 do Código Tributário Nacional, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/96, é
inaplicável a imposição de multa de ofício (Súmula Vinculante CARF no 17).
JUROS DE MORA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Impostos pagos fora do prazo previsto em lei, mesmo que o depósito tenha sido
feito em juízo, ensejam a cobrança de juros, que fluem até a data da realização
daquele depósito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 249, defendendo,
em síntese, a necessidade de sobrestamento do presente processo em face da existência de
discussão judicial correlata.
Ato contínuo, por meio do expediente de p. 343 e seguintes, o Contribuinte vem
aos autos informar a existência de fato superveniente, consistente no trânsito em julgado da ação
judicial correlata, com a devida conversão em renda dos valores depositados judicialmente em
favor da União.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo. Entretanto, não deve ser conhecido pelas razões
a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
com vistas a exigir débitos do IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, das seguintes
infrações cometidas pelo Contribuinte:
(i) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos; e
(ii) classificação indevida de rendimentos na DIRPF.
Registre-se desde já que, conforme igualmente noticiado linhas acima, o
Contribuinte, em sede de impugnação, reconheceu a procedência parcial do lançamento fiscal,
especificamente em relação à infração de omissão de ganhos de capital na alienação de bens e
direitos.
Dessa forma, tem-se que a controvérsia estabelecida nos presentes autos se
restringe à infração de classificação indevida de rendimentos na DIRPF, em relação à qual, o
Contribuinte, na impugnação apresentada, defendeu:
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000751/2011-15
4
* a nulidade do lançamento fiscal por ofensa ao princípio da motivação, tendo em
vista que a Fiscalização fundamentou a autuação em dispositivo normativo
desconectado com a realidade fática; e
* a improcedência do lançamento fiscal, tendo em vista que a autoridade fiscal está
exigindo valores do contribuinte que já foram pagos.
Com relação especificamente à alegação de que a autoridade fiscal está exigindo
valores do contribuinte que já foram pagos, assim se manifestou o então Impugnante:
O Impugnante impetrou o Mandado de Segurança n.° 2007.61.00.007778-8, que
teve a liminar deferida para autorizar a declaração das verbas recebidas da
Orbitall a título de participação nos lucros como rendimentos isentos e não
tributáveis pelo imposto de renda, enquanto em vigor a redação do artigo 10 da
Lei 9.249/95, ficando, portanto, suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
Diante da reversão da liminar anteriormente deferida, em novembro de 2008 foi
realizado o depósito judicial referente ao imposto de renda incidente sobre a PLR
recebida pelo Impugnante no ano de 2006.
Transcorrido o processo, em 13/11/2009 o Impugnante informou o juízo da
adesão à anistia, requerendo a desistência do processo e a renúncia do direito em
que se fundava a ação, bem como a conversão em renda da União Federal do
depósito judicial realizado no valor correspondente ao devido a título de IRRF.
Vale esclarecer que por um erro formal, a fonte pagadora dos rendimentos do
Impugnante (ORBITALL) declarou em DIRF para o ano de 2006 (doc. 03) o valor de
R$ 959.130,89 a título de rendimentos não tributáveis (participação nos lucros),
quando na verdade esse valor corresponde a R$ 800.388,50, conforme constou no
Informe de Rendimentos do contribuinte para esse ano-calendário (doc. 04).
Via de consequência, também constou erroneamente na DIRF do ano de 2006, o
valor de R$ 932.298,00 como rendimentos tributáveis, quando o correto seria R$
1.091.298,00 (R$ 1.891.428,00 total dos rendimentos — R$ 800.388,50
rendimentos não tributáveis/PLR).
Sobre a diferença verificada para os rendimentos tributáveis (R$ 1.091.040,30 —
R$ 932.298,00= R$ 158.742,30), o Impugnante recolheu o imposto de renda
correspondente, conforme DARF anexo (doc. 05).
Sob esse aspecto, vale mencionar que o erro de preenchimento de declaração, tal
como restou demonstrado, meramente de natureza formal, não pode ensejar a
cobrança de tributo.
(...)
Desta feita, resta evidente que pelo mero equívoco de ordem formal não pode
validar a autuação ora impugnada.
Por fim, vale mencionar que o valor depositado judicialmente, considerando os
cálculos conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB 10/09, corresponde ao valor
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000751/2011-15
5
devido a título de imposto de renda sobre os rendimentos recebidos a título de
participação nos lucros, com os benefícios da anistia fiscal da Lei n° 11.941/09. Na
verdade, existe, ainda, uma diferença no valor de R$ 22.106,62 a ser levantado
pelo contribuinte, conforme demonstrado na planilha anexa (doc. 06).
Desta forma, não há como prevalecer a autuação ora impugnada, na medida em
que conversão do depósito judicial em renda da União Federal e o pagamento da
diferença ora recolhida extinguem o crédito tributário, a teor do artigo 156, I e
VI, do Código Tributário Nacional.
A DRJ não conheceu a impugnação, concluindo neste particular que, conforme
documentos anexados pelo contribuinte, verifica-se que a identidade de objeto entre o presente
processo e o judicial está patente no tocante ao pedido de reconhecimento da isenção do imposto
de renda incidente sobre participações nos lucros. O contribuinte optou, portanto, pela via judicial
para discussão da matéria em questão nestes autos. Assim, configurada a concomitância, não
pode o julgador administrativo conhecer da impugnação cuja satisfação de interesse do
contribuinte depende exclusivamente de decisão judicial, sendo que, em caso de referida decisão
ser favorável ao contribuinte, a adoção das providências cabíveis é competência da Delegacia da
Receita Federal do Brasil da jurisdição fiscal do mesmo.
Em que pese não ter conhecido a impugnação apresentada, o Órgão Julgador de
primeira instância determinou a exclusão da multa de ofício e de parte da exigência de juros, no
que se refere à matéria objeto de ação judicial.
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs
recurso voluntário, defendendo, em síntese, a necessidade de sobrestamento do presente
processo em razão da existência de discussão judicial correlata, in verbis:
III — DO DIREITO
111.1 — Necessidade de sobrestamento do feito. Questão prejudicial. Discussão
Judicial em andamento.
5. Tal como constou do acórdão recorrido, a matéria objeto da autuação também
é objeto de discussão nos autos da ação mandamental n.2 2007.61.00.007778-8
(doc. 03) em que, inclusive, o Recorrente procedeu com a realização de depósito
do montante integral em discussão naquela demanda, vinculado ao presente
processo administrativo.
6. Em razão da entrada em vigor da Lei n.2 11.941/2009, que instituiu a anistia
fiscal, o Recorrente nos autos daquela demanda, optou por desistir da discussão
realizada naqueles autos requerendo, para tanto, a conversão em renda do
montante integral depositado, após aplicação dos benefícios fiscais (doc. 04).
7. Assim, no que concerne ao mérito da cobrança, dúvidas não há sobre a
desistência manifestada pelo Recorrente.
8. Todavia, a discussão remanescente naqueles autos, conforme se verifica de
Recurso Extraordinário recentemente protocolado (doc. 05) é justamente acerca
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000751/2011-15
6
da aplicação dos benefícios fiscais sobre os juros moratórios que incidem sobre
o débito objeto do depósito judicial, bem como acerca da consolidação dos
valores atinentes à adesão à anistia fiscal.
9. Desta forma, inconteste que a manutenção da cobrança pretendida nestes
autos pela autoridade fiscal, até que se tenha decisão definitiva nos autos da
demanda judicial, se mostra descabida.
10. Veja-se que para fins de suspensão da exigibilidade do débito em cobrança, o
Recorrente, naqueles autos, procedeu com a realização de depósito judicial no
valor integral da dívida, nos termos do inciso II, do artigo 151, do Código
Tributário Nacional3 (doc. 04-A).
11. Logo, no caso em tela, tem-se que os valores cobrados pela Receita Federal do
Brasil estão devidamente garantidos, visto que no momento da realização do
depósito, levou-se em consideração o exato montante devido pelo Recorrente,
acrescido dos respectivos juros moratórios devidos até a realização do deposito, o
qual, inclusive, foi realizado anteriormente ao lançamento de ofício que culminou
a lavratura do auto de infração debatido nestes autos, conforme demonstrativo
anexado à petição de desistência protocolada nos autos da ação mandamental
(doc. 04-B).
12. Em razão disto, é notório que os valores mantidos pela DRJ devem
permanecer suspenso até decisão final a ser proferida nos autos do processo
judicial, tal como consignado pela própria autoridade julgadora ao afirmar que o
depósito realizado pelo Recorrente suspende a exigibilidade do valor exigido (doc.
01 — fls. 234):
(...)
13. Note-se, ainda, que por mais que o lançamento tenha sido mantido para
resguardar os interesses da Fazenda Nacional, conforme trecho acima destacado,
fato é que a cobrança, como pretende a autoridade fiscal, não merece
prosseguir até que se tenha decisão final nos autos da demanda judicial.
14. Isso porque, na hipótese de decisão judicial final desfavorável ao Recorrente,
o débito será cobrado naquela ação judicial, ou seja, o depósito integral ali
efetuado será convertido em renda da União Federal, com a aplicação dos
benefícios fiscais da anistia e conforme cálculos apresentados pela PGFN naquela
demanda, extinguindo-se o débito nos termos do inciso VI, do artigo 156, do
CTN4, não cabendo, portanto, a glosa dessa estimativa na apuração do saldo
negativo, ano-calendário de 2006.
15. Além disso, restando favorável a discussão nos autos da ação mandamental
n.o 2007.61.00.007778-8, por ocasião do Recurso Extraordinário interposto (doc.
05), tem-se que os valores cobrados nos autos deste processo administrativo não
mais serão devidos, devendo a autoridade fiscal, na demanda judicial, aplicar os
benefícios da anistia conforme previsão expressa da Lei n.o 11.941/2009 e de
acordo com a memória de cálculo apresentada pelo Recorrente naqueles autos.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000751/2011-15
7
16. Portanto, tem-se que a manutenção da cobrança por meio do auto de infração
lavrado gera um grave prejuízo ao contribuinte, na medida em que, há exigência
em duplicidade.
17. É importante ressaltar que há uma questão de prejudicialidade entre a
demanda administrativa e a demanda judicial, devendo-se, ao menos, aguardar a
decisão judicial transitada em julgado a ser proferida nos autos da Ação
Mandamental no 2007.61.00.007778-8.
18. Em razão da prejudicialidade acima referida e da necessidade de aguardar o
desfecho de processos administrativos ou judiciais que o CARF, em diversas
ocasiões, decidiu converter o julgamento em diligência, conforme se verifica a
seguir:
(...)
19. Por conta de decisões reiteradas neste sentido é que tal procedimento,
inclusive, passou a ter previsão expressa no Regimento do Conselho
Administrativo Fiscal, aprovado por meio da Portaria n.o 343 do Ministério da
Fazenda, de 09 de junho de 2015, conforme se verifica da leitura do §59, do artigo
62, do Anexo lI:
"(...) Art. 62. Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
(--)
§52 Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a
decisão da mesma instância relativa ao processo principal." (destacado).
20. Ademais, tendo em vista a possibilidade de aplicação das normas de processo
civil ao processo administrativo, desde que estas não colidem com àquelas
previstas no Decreto n.o 70.235-72, caso não se entenda pela conversão em
diligência, requer-se que o julgamento do presente processo seja suspenso, nos
termos da alínea "a", do inciso V, do artigo 313, do atual Código de Processo
Civil, tendo em vista que o seu desfecho depende do julgamento de medida
judicial.
(grifei e destaquei)
Como se vê, o Contribuinte, por meio do seu apelo recursal, pugna pelo
sobrestamento do presente processo em razão da existência de discussão judicial correlata,
considerando, inclusive, que os valores (principais) lançados no presente processo correspondem
àqueles depositados judicialmente.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000751/2011-15
8
Ocorre que, cotejando-se as razões de defesa apresentadas em sede de
impugnação com aquelas dedilhadas no recurso voluntário interposto, verifica-se a existência de
inovação na linha de defesa nesta última fase processual.
É flagrante, pois, a inovação operada em sede de recurso, tratando-se de matéria
preclusa em razão de sua não exposição na primeira instância administrativa, não tendo sido
examinada pela autoridade julgadora de primeira instância, o que contraria o princípio do duplo
grau de jurisdição, bem como o do contraditório e o da ampla defesa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando-lhe celeridade, numa sequência lógica e ordenada dos fatos,
em prol da pretendida pacificação social.
Humberto Theodoro Júnior nos ensina que preclusão é “a perda da faculdade ou
direito processual, que se extinguiu por não exercício em tempo útil”. Ainda segundo o mestre,
com a preclusão, “evita-se o desenvolvimento arbitrário do processo, que só geraria a balbúrdia, o
caos e a perplexidade para as partes e o juiz”.
Tal princípio busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
O inciso III do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, norma que regula o Processo
Administrativo Fiscal – PAF em âmbito federal, é expresso no sentido de que, a menos que se
destinem a contrapor razões trazidas na decisão recorrida, os motivos de fato e de direito em que
se fundamentam os pontos de discordância e as razões e provas que possuir o contribuinte devem
ser apresentados na impugnação.
Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões a provas que possuir.
No caso em análise, não há qualquer registro na peça impugnatória da matéria em
destaque suscitada no recurso voluntário, razão pela qual não se conhece de tal argumento e, por
conseguinte, do próprio recurso voluntário.
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
No que tange ao FATO SUPERVENIENTE apontado pelo Recorrente através de
petição de p. 343 e seguintes, consistente no trânsito em julgado da ação judicial correlata com a
conversão em renda, em favor da União, dos valores depositados judicialmente, cabe à Unidade
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.231 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000751/2011-15
9
de Origem fazer as devidas verificações e alocações, com vistas a evitar, inclusive, eventual
cobrança em duplicidade.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário, por
inovação recursal.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 447
DF CARF MF
Original